Tribunal: STF
Processo: ARE 893631
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Inocorrência de prorrogação do termo ad quem no caso de suspensão do expediente no curso do prazo processual. Recurso intempestivo 3. Agravo regimental a que se nega provimento.